Tribunal: STJ
Processo: 1522018-82.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127117 - SP
(2025/0482407-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: CLAUDIO REIMBERG - SP242552
RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A
SEGURANÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO
REGIME PRISIONAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL CONSIDERADO VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual manteve a condenação do réu pela prática dos
delitos previstos nos arts. 311 da
e 14 da
Lei n. 9.503/1997
Lei n. 10.826/2003.
2. No caso, embora a defesa haja pleiteado a revisão da dosimetria e a
alteração do regime prisional, não indicou, expressamente, quais seriam
os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão que julgou a
apelação. Assim, incide o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c721defb-c8be-484d-bcf1-6fb2a0484707

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c721defb-c8be-484d-bcf1-6fb2a0484707

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127117 - SP
(2025/0482407-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: CLAUDIO REIMBERG - SP242552
RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A
SEGURANÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO
REGIME PRISIONAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL CONSIDERADO VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual manteve a condenação do réu pela prática dos
delitos previstos nos arts. 311 da
e 14 da
Lei n. 9.503/1997
Lei n. 10.826/2003.
2. No caso, embora a defesa haja pleiteado a revisão da dosimetria e a
alteração do regime prisional, não indicou, expressamente, quais seriam
os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão que julgou a
apelação. Assim, incide o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
SAMUEL DE SOUZA SILVA
decisão de fls. 552-553, na qual a Presidência desta Corte Superior, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
art. 21
conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA55902674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 17d10949-878d-4602-b77a-93819f6c17d5

Consta nos autos que o réu foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 311 da
e 14 da
Lei n. 9.503/1997
Lei n. 10.826/2003.
A defesa afirma que não se aplica a Súmula n. 284 do STF, porquanto
"a) indicou expressamente os dispositivos de lei federal tidos por violados (artigos
33, § 2o, 'c', artigo 59 e artigo 64, I, do Código Penal; b) demonstrou, de forma
lógica e encadeada, o modo pelo qual o acórdão recorrido contrariou tais
dispositivos; c) delimitou com precisão a tese jurídica controvertida, possibilitando
o pleno exercício da atividade jurisdicional por esta Corte Superior" (fls. 563-564).
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração do decisum
anteriormente proferido, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 552-553):
Por meio da análise do recurso de SAMUEL DE SOUZA SILVA,
verifica-se que incide a
porquanto a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas
razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de
lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
Documento eletrônico VDA55902674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 17d10949-878d-4602-b77a-93819f6c17d5

”. (AgRg no
Rel. Ministro
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
ARESP n. 1.611.260/RS,
Turma,
DJe
de
26.6.2020;
AgInt
nos
EDcl
no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel.
REsp n. 1.860.286/RO,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.541.707/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020;
AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel.
REsp n. 1.114.407/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra
EREsp n. 382.756/SC,
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.

No caso, a leitura do recurso especial deixa claro que, embora a defesa
haja pleiteado a revisão da dosimetria e a alteração do regime prisional, não
indicou, expressamente, quais seriam os dispositivos legais supostamente violados
pelo acórdão que julgou a apelação. Assim, não vejo como ultrapassar o óbice da
Súmula n. 284 do STF.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 17d10949-878d-4602-b77a-93819f6c17d5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482407-9
AREsp 3.127.117 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15220188220238260050 31672023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMUEL DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: CLAUDIO REIMBERG - SP242552
RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: CLAUDIO REIMBERG - SP242552
RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485443908830:01@
2025/0482407-9 - AREsp 3127117 Petição : 2026/0008744-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:48
Código de Controle do Documento: CA193551-A5BA-4EA6-9791-5C8BB2D991EA